Tribunal: TJPA
Processo: 0004163-54.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004163-54.2017.8.14.0004

APELANTE: CLEITOMAR LOUREIRO LOPES

ADVOGADO DATIVO: RAFAELA SALDANHA ARAUJO MIRALHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELO RECONHECIMENTO DO ERRO MATERIAL CONSTANTE EM RELAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APLICADO NO FECHADO –
Conforme ID n° 6324786, o referido erro material foi sanado, quando em despacho, o magistrado esclareceu que o regime de cumprimento de pena é o semiaberto, já que a pena estabelecida é de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, PARA O DE FURTO, DISPOSTO NO ARTIGO 155, DO CP E APÓS, QUE SEJA ALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – Improcedência.
Devidamente comprovado o emprego de violência e grave ameaça utilizada pelo apelante e seu comparsa, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A vítima narrou que estava em frente de sua casa com o celular, quando dois agentes passaram em uma moto e a abordaram, que a faca não a furou, apesar de ter pego em seu sutiã, que embora o apelante não tenha pedido o seu celular, o entregou, porque ficou nervosa por quase ter sido furada. Afirmou que reconheceu o apelante porque já estudou com o mesmo. Que foi ele quem lhe apontou a faca. Ressalto que a narrativa foi comprovada pelo depoimento testemunhal da amiga da vítima, que confirmou suas declarações, razão pela qual impossível o acolhimento da tese absolutória, pois presentes sim a violência e grave ameaça. Assim, não há que se falar em modificação para o regime aberto de cumprimento de pena, pois a reprimenda permaneceu a mesma.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEITOMAR LOUREIRO LOPES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do Código Penal, lhe fixando a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pelo reconhecimento do erro material constante, em relação ao regime de cumprimento de pena, pois fora aplicado o fechado, entretanto, o compatível com a pena estabelecida é o semiaberto. Pleiteia ainda, a desclassificação do crime de roubo, para o de furto, artigo 155, do Código Penal, ante a ausência de violência ou grave ameaça e ao final da desclassificação, que seja concedido o regime aberto para seu cumprimento.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pelo reconhecimento do erro material constante, em relação ao regime de cumprimento de pena, pois fora aplicado o fechado na sentença condenatória, entretanto, o compatível com a pena estabelecida é o semiaberto, porém conforme despacho (ID n° 6324786), o referido erro material foi sanado, quando o magistrado esclareceu que o regime de cumprimento de pena é o semiaberto, já que a pena estabelecida é de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pleiteia, a desclassificação do crime de roubo, para o de furto, artigo 155, do Código Penal, ante a ausência de violência ou grave ameaça e ao final da desclassificação, que seja concedido o regime aberto para seu cumprimento.

Não há que se falar em desclassificação do delito de roubo, para furto, pois devidamente comprovado o emprego de violência e grave ameaça utilizada pelo apelante e seu comparsa, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Bruna Freitas de Sousa, narrou que estava em frente de sua casa com o celular de Aline, quando dois agentes passaram em uma moto e a abordaram, que a faca não a furou, apesar de ter pego em seu sutiã, que embora o apelante não tenha pedido o seu celular, o entregou, porque ficou nervosa por quase ter sido furada. Afirmou que reconheceu o apelante porque já estudou com o mesmo. Que foi ele quem lhe apontou a faca.

Ressalto que a narrativa foi comprovada pelo depoimento testemunhal de Aline Fernanda Fernandes Morais, amiga da vítima, que confirmou suas declarações, razão pela qual impossível o acolhimento da tese absolutória, pois presentes sim a violência e grave ameaça.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, DO CPB.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO. COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO QUANTUM DA MAJORANTE. ADEQUAÇÃO PARCIAL NECESSÁRIA NO TOCANTE A PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em análise dos autos, observa-se que o pedido de desclassificação do crime roubo para o de furto não tem como prosperar, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, inviável se mostra a desclassificação pretendida.
2.
Omissis...

(11809313, 11809313, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Assim, não há que se falar em modificação para o regime aberto de cumprimento de pena, pois a reprimenda permaneceu a mesma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022